Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738985-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZETE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, Id. 61804925, interposto por Nilzete Oliveira de Souza contra a r. sentença, Id. 61804918, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, na ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nas razões recursais, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, alegando não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais, sem que ocorra o comprometimento do seu sustento e o de sua família. Determinada a juntada de documentos que comprovassem a alegada pobreza jurídica, Id. 62212948, a apelante juntou a petição de Id. 62654524, que veio acompanhada dos documentos de Ids. 62654525 a 62654531, tendo a recorrente renovado o pedido de deferimento do pedido do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Sob essa ótica, determinou-se à apelante que trouxesse aos autos documentos que comprovassem a alegada pobreza jurídica. Assim, em acatamento a essa ordem, foi anexada a declaração de Imposto de Renda, ajuste anual ano-calendário 2023, exercício 2024, o qual demonstra que a recorrente percebeu rendimento, no ano de 2023, no valor de R$250.203,28 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e três reais e vinte e oito centavos), Id. 62654526. Foram juntados, ainda, os seus contracheques relativos aos meses de maio, junho e julho/2024, por meio dos quais se verifica que a autora recebe como proventos de aposentadoria, oriundos da Receita Federal, onde ocupava o cargo de Analista Tributário, o valor líquido de pouco mais de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), Ids. 62654527 a 62654529. Os gastos mensais não restaram comprovados. Embora as despesas básicas possam ser presumidas, não houve a juntada de documentos corriqueiros, tais como o comprovante de pagamento de água e de energia. Com relação aos laudos médicos periciais anexados aos Ids. 62654530 e 62654531, estes apenas denotam o estado de saúde da apelante, não se prestando a comprovar que tenha gastos que tomem grande parte de seus rendimentos. Assim, a apelante não se desincumbiu de comprovar a alegada hipossuficiência. Ante esse contexto, compreendo que tais documentos, por si sós, permitem constatar que a apelante, ao contrário do que aduz, tem meios para arcar com as despesas processuais. Ademais, a recorrente jamais poderia ser tida como juridicamente pobre, uma vez que se encontra em situação bastante diferente daqueles que possuem o status de pobres nesse país, os quais são destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por conseguinte, deve restar criteriosamente concedido. Sobre a questão ora examinada, colaciono o seguinte julgado de minha relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte autora e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.(Acórdão 1747084, 07080199220228070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator